Tribunal: TJPA
Processo: 0865267-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865267-20.2022.8.14.0301

APELANTE: ALEF A ARAUJO COMERCIO E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação ajuizada por instituição financeira, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e reconhecendo a constituição do título executivo judicial, diante da comprovação do débito de R$ 114.974,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem abertura de fase instrutória;

(ii) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são hábeis à propositura da ação monitória;

(iii) apurar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente o alegado cerceamento de defesa, porquanto o feito encontrava-se suficientemente instruído com prova documental, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, aliado ao demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui documento hábil à propositura da ação monitória, conforme pacífica jurisprudência e a Súmula 247 do STJ.

5. Inexistência de iliquidez ou irregularidade nos documentos apresentados. Alegações genéricas da parte apelante não são capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos não impugnados especificamente (CPC, art. 341).

6. Honorários majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da causa.

O contrato bancário acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 341, 355, I, 700, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0865267-20.2022.8.14.0301, tendo como Recorrente: ALEF A ARAÚJO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI; e Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do relatório e do voto da Relatora, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEF A ARAÚJO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela empresa requerida, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, e determinando a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

A r. sentença, lançada sob o ID nº 23576722, fundamentou-se na suficiência da prova documental trazida pelo autor da ação originária (contrato bancário e extratos), dispensando a produção de outras provas, à luz do art. 355, I, do CPC. Reconheceu a higidez da dívida cobrada no valor de R$ 114.974,69, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID nº 23576725), o recorrente sustenta, em síntese:

(i) nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), ante o julgamento antecipado do mérito sem oportunizar manifestação quanto à produção de provas;

(ii) ausência de demonstração clara e precisa do débito cobrado, nos termos exigidos pela Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º, e pelo entendimento jurisprudencial consolidado;

(iii) ausência de liquidez e certeza da dívida, não se prestando os documentos juntados aos autos como suporte válido à ação monitória;

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar procedentes os embargos.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 23576732), aduzindo, de forma articulada:

(i) que o contrato bancário e os extratos anexados à exordial são documentos hábeis a embasar a ação monitória, conforme súmula 247 do STJ;

(ii) que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo entendeu pela suficiência da prova documental para julgamento antecipado;

(iii) que a insurgência recursal configura mero inconformismo com a decisão de mérito, não trazendo argumentos capazes de infirmar os fundamentos da sentença;

Requer o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se:

(i) à alegação de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por suposta decisão surpresa;

(ii) à discussão sobre a suficiência da prova documental para o ajuizamento e o acolhimento da ação monitória;

(iii) à (in)existência de título executivo judicial apto à cobrança pretendida pelo recorrido.

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a abertura de fase instrutória, em violação ao contraditório substancial.

Contudo, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental.

No caso concreto, o juízo de origem entendeu desnecessária a dilação probatória, tendo em vista que a controvérsia restringe-se à análise de documentos bancários — especialmente contrato de abertura de conta e extratos —, que foram regularmente acostados aos autos.

Não houve qualquer inovação argumentativa ou fundamento inusitado que caracterize decisão surpresa. A ausência de manifestação expressa sobre eventual produção de prova não invalida o julgamento quando o feito está pronto para decisão.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO DA DEMANDA MONITÓRIA

O contrato bancário firmado entre as partes, aliado aos extratos e planilhas de débito trazidos aos autos, são aptos a respaldar a pretensão monitória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A análise dos autos revela que o autor da ação monitória instruiu a exordial com documentação suficiente, inclusive com extratos individualizados e planilha de débito, dentre outros, evidenciando os valores movimentados, encargos incidentes e saldo devedor.

A parte ré, ora apelante, limitou-se a alegar genericamente a iliquidez da dívida e ausência de planilha detalhada, sem, contudo, impugnar especificamente os lançamentos ou apresentar prova em sentido contrário.

É de se destacar que, na ação monitória, basta à parte autora a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, CPC). A falta de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte autora leva à presunção de veracidade dos mesmos, nos moldes do art. 341 do CPC.

Não se constata, ademais, qualquer ilegalidade ou cláusula abusiva no contrato, tampouco cobrança indevida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC,

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026